Tribunal: TJSP
Processo: 1007383-05.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007383-05.2016.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante BRADESCO
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, é apelado COMP EDITORA DE
CATÁLOGOS LTDA - ME..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007383-05.2016.8.26.0405 - Voto no 37898 - Amanda/Paola
2
VOTO No: 37898
APL.No : 1007383-05.2016.8.26.0405
COMARCA: OSASCO
APTE. : BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
APDO. : COMP EDITORA DE CATÁLOGOS LTDA ME
*Consórcio – Cotas contempladas – Retenção indevida
de saldo de crédito da autora pela ré – Indenização pelos
danos materiais sofridos – Cabimento – Ação julgada
procedente – Sentença corretamente fundamentada –
Ratificação nos moldes do art. 252 do Regimento Interno
deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido, com
majoração dos honorários advocatícios.*
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls. 630/633,
que julgou procedente a ação declaratória c.c. indenização que COMP
EDITORA DE CATÁLOGOS LTDA ME dirigiu contra BRADESCO
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
Apela a ré sustentando que não houve irregularidade nos
procedimentos adotados, discorre sobre as regras do consórcio, diz que o
imóvel foi avaliado em R$ 219.000,00 e a diferença do valor foi vertida
para o abatimento das parcelas vincendas e do saldo devido. Insiste não
haver que se falar em indenização e busca a reforma do decisum.
Contrariado o recurso, subiram os autos.
É o relatório.
Não prospera a irresignação recursal.
Consta dos autos que a autora celebrou contrato de
consórcio com a ré adquirindo 08 cotas, sendo todas contempladas, seja
por lance ou por sorteio, e quitadas. Por conta disso, firmou contrato de
compromisso de compra e venda de imóvel, pelo preço de R$
351.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007383-05.2016.8.26.0405 - Voto no 37898 - Amanda/Paola
3
Afirma a autora que o valor das cartas de crédito, bem
como as respectivas sobras corresponderiam a R$ 292.110,74, tendo a ré
liberado apenas R$ 219.045,83, ocasionando um desfalque de R$
73.064,91. Para cobrir tal valor, precisou arcar com recursos próprios, o
que levou à descapitalização da empresa. Por conta disso, precisou
celebrar dois contratos de capital de giro. Pretende a reparação por danos
materiais, haja vista o pagamento de juros compensatórios, tributos e
taxas administrativas incidentes sobre o valor não liberado.
Em contestação, alega a ré que o imóvel foi avaliado em R$
219.000,00, correspondendo o valor liberado ao da avaliação e que as
sobras de crédito foram utilizadas para amortização do saldo devedor,
sendo regular o procedimento.
Foi determinada a realização de perícia judicial, cujo laudo
encontra-se acostado a fls. 537/558.
Ora, como bem observado pela digna Magistrada de piso:
“conquanto não se verifique irregularidade na cláusula 44 do regulamento (fl.
281), depreende-se do laudo solicitado pelo Banco Bradesco S/A de fls.
211/220 que o imóvel adquirido foi avaliado, não em R$ 219.000,00, mas em
R$ 353.000,00.
De fato, o profissional calculou o valor do terreno em R$
219.000,00, somando-o ao valor da construção de R$ 134.000,00.
Ou seja, ao que parece o consórcio réu incorreu em grave
equívoco ao considerar tão somente o valor do terreno, sem verificar o valor
final da avaliação. E assim fazendo, deixou de liberar a diferença de R$
73.064,91 em favor da autora.
Ora, aplicando-se a cláusula 44 do regulamento, invocada pela
própria ré em sua defesa, o valor a ser liberado deveria ter sido o da venda,
isto é, de R$ 315.378,80.
Nesse sentido, são as conclusões periciais:
"Conforme Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem
Imóvel com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia e Outras
Avenças Quadro Resumo fls. 122 a 128, o valor das cartas de crédito
contempladas é de R$ 260.157.65 e sobra de crédito no valor total de R$
31.953,09, totalizando um crédito de R$ 292.110,74 (...) A ré não conseguiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007383-05.2016.8.26.0405 - Voto no 37898 - Amanda/Paola
4
esclarecer de forma inteligível e a não deixar margem de dúvida que o valor
que liberou é o correto. As planilhas demonstram um valor a ser liberado de
R$ 315.378,80".
Verificou o perito, ademais, que o valor tomado a maior foi de
R$ 101.178,68.
Assinalou o expert que "os pagamentos antecipados somam
consideradas todas as cotas o valor de R$ 77.437,98, pois todas tiveram
antecipações de pagamento na mesma data, o que é curioso pois só as cotas
57 e 126 foram levantadas por lance, e cujas antecipações de pagamento
somam R$ 12.871,15 as demais o foram por sorteio. Assim, por óbvio que o
lance amortiza parcelas, mas não no caso dos sorteios, cujas antecipações
somam R$ 64.566,83. Valor do crédito de todas as cotas nas datas da
contemplação de cada cota por lance ou Sorteio na data da Contemplação:
R$ 260.157,65, planilhas as fls. 500 e seguintes".
Note-se que em relação ao valor excedente, o consórcio não
demonstrou que ele foi utilizado para quitação das parcelas.
A respeito, consignou-se no laudo: "veja que a informação é
absolutamente genérica, foi utilizado ou não para abatimento de prestações?
A Consorciada autora autorizou esse abatimento? Como o bem foi avaliado
ao preço maior que a compra, essa sobra não poderia ter havido, dessa
forma, ou iria para pagamento do bem, ou para quitação de parcelas, para
uma não foi e para outra não há a composição dos valores utilizados, ou
ainda a autorização necessária do consorciado para que isso ocorresse,
fechando o valor do crédito adquirido".
Por outro lado, diante da retenção indevida do saldo
remanescente da carta de crédito, a autora viu-se obrigada a contrair dois
empréstimos- Cédula de Crédito Bancário Capital de Giro, pelos valores de
R$ 61.0458,84 e R$ 50.864,10.
Postula,
nesse
ponto,
os
danos
materiais
sofridos,
correspondentes ao pagamento de juros compensatórios, tributos e taxas
administrativas incidentes sobre o valor não liberado de R$ 73.064,91.
E razão lhe assiste, de modo que a ré deverá arcar com os
prejuízos causados à autora, consistentes nos juros cobrados pela instituição
financeira, tributos e taxas administrativas. Nota-se que, neste ponto, a ré não
apresentou impugnação específica.
Não há, contudo, como acolher o cálculo pericial, porquanto
embasado no valor total das cédulas de crédito (R$ 62.581,68 e R$ 52.218,20)
para indicar o pagamento, a título de juros, de R$ 31.206,93 e R$45.986,84.
O cálculo, por certo, não pode recair sobre o valor total das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007383-05.2016.8.26.0405 - Voto no 37898 - Amanda/Paola
5
cédulas de crédito bancário, mas tão somente sobre o valor indevidamente
retido pela ré de R$ 73.064,91, que fica relegado para a liquidação de
sentença.
Por fim, os valores deverão ser corrigidos pela Tabela Prática
do Eg. Tribunal de Justiça, desde a data do desembolso/prejuízo, e com juros
de mora a contar da citação.
Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para condenar a
ré no pagamento dos danos materiais causados à autora, consistentes no
pagamento dos juros compensatórios, tributos e taxas administrativas
incidentes sobre o valor indevidamente retido de R$ 73.064,91, a ser apurado
em liquidação de sentença. os valores deverão ser corrigidos pela Tabela
Prática do Eg. Tribunal de Justiça, desde a data do desembolso/prejuízo, e
com juros de mora a contar da citação.
Vencida, a ré arcará com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da
condenação.”
Sendo esse o quadro dos autos, observa-se que foi dado
correto desate ao litígio, nada havendo para ser alterado na bem lançada
sentença, ora mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, nos termos do art. 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal, ratifica-se a r. decisão monocrática e nega-se
provimento ao recurso, com elevação da verba honorária para 15% do
valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11 do NCPC.
SOUZA LOPES
Relator